Tribunal: STF
Processo: HC 225434
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.3.2023 por Bruno de Oliveira Franco, advogado, em benefício de João Victor Martins dos Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.3.2023, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 176.510/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a corré Raiane Aparecida dos Santos Cardoso presa em flagrante em 26.11.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Em 27.11.2022, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da comarca de João Pinheiro/MG, em plantão judicial, converteu a prisão em flagrante da corré em preventiva e decretou a custódia cautelar do paciente. Narrou-se no despacho da autoridade policial que ratificou a prisão em flagrante:



    “Os policiais militares informaram que receberam denúncias sobre tráfico de drogas na Rua Travessa Calixto Rabelo, nº 108. Segundo reportado, o autor João Victor Martins dos Santos e sua namorada Raiane Aparecida Santos Cardoso comercializariam drogas na residência. 



    No local dos fatos, teriam sido atendidos pela testemunha Raniele Santos Cruz, irmã de Raiane. Esta teria relatado aos militares que já viu seu cunhado João Victor traficar drogas na residência e que possivelmente o entorpecente estaria no quarto onde ele dormiria com Raiane. 



    Raniele teria aberto a porta com a chave da residência e autorizado as diligências no local. Teria indicado o quarto e acompanhado as buscas, segundo os militares. Dentro de uma mochila apreenderam: trinta e oito pinos de substância semelhante a cocaína, uma barra de substância semelhante a maconha pesando aproximadamente 880g, tablete de substância semelhante a maconha pesando aproximadamente 30 gramas, rolo de papel filme, duas balanças de precisão em pleno funcionamento, duas facas, uma tesoura com resquícios de uma substância semelhante a maconha e um martelo/amaciador de carne. 



    Durante as diligências Raiane chegou ao local e foi presa. Sobre os materiais apreendidos, informou pertencerem a seu namorado João Victor. Perguntada sobre o paradeiro de João Victor, teria informado aos militares que estaria na cidade de Guarda-Mor. 



    Em suas declarações, Raiane confirmou que João Victor chegou em sua residência ontem por volta de 22h, guardou a mochila no quarto. Entretanto, negou ter visto a droga. 



    Os militares informaram que João Victor ostenta diversos registros por tráfico de drogas conforme os REDS: 2022-042383502-001, 2021-054272788-001, 2021-018726094-001 e 2020-011138572-001” (fl. 47, e-doc. 8). 



    3. Em 6.12.2022, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Paracatu/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 5007639-26.2022.8.13.0470) substituiu a custódia preventiva da corré por medidas cautelares diversas da prisão. O decreto prisional do paciente ainda não foi cumprido, por estar foragido.



    4. Pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2871006-94.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 24.1.2023. Esta a ementa do julgado:



    “TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO POR AGENTES POLICIAIS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – ENTRADA AUTORIZADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE QUE JÁ RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – APREENSÃO DE PETRECHOS ALUSIVOS AO FORNECIMENTO E DOLAGEM DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA – NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA – ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 



    1. Não havendo indícios de que a colheita dos vestígios submetidos à análise pericial tenha alterado as características e a natureza das substâncias apreendidas, não há falar-se em quebra da cadeia de custódia da prova, cujo escopo é a preservação do iter percorrido pelo corpo de delito desde seu recolhimento até a elaboração do exame técnico-pericial.



    2. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime, e, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, justificado encontra-se o ingresso no domicílio alheio, não havendo, por essa razão, falar-se em violação de domicílio.



    3. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem pública, a prisão provisória de paciente que, já respondendo a Inquérito Policial por crime da mesma natureza, é preso em flagrante delito pela prática de novo ilícito penal.



    4. Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.



    5. Tem-se a periculosidade concreta, capaz de justificar a manutenção da prisão processual, quando apreendidos com a paciente, extraordinária quantidade e variedade de droga, balanças de precisão, bem ainda petrechos alusivos ao fornecimento e dolagem de substância entorpecente, anotações da provável a contabilidade do tráfico e certa quantia em dinheiro.



    6. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da prisão processual para a garantia da ordem pública, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.



    7. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal” (fls. 192-193, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 176.510/MG no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 1º.3.2023.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, nele alegando o impetrante alega “que houve a invasão de domicílio, tendo em vista a ausência de ordem judicial (mandado de busca e apreensão), não existência de autorização expressa dos moradores para adentrar aquela residência específica, bem como a não caracterização de flagrante delito, o que em tese, autorizaria a entrada dos militares na residência” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta não haver “situação de flagrância, já que na ocasião da ação dos policias, o paciente não estava na residência de sua namorada Raiane, e não haviam indícios de que ali estava ocorrendo a traficância. Ainda neste sentido, o argumento de que se trata de crime permanente, não é fundamento idôneo para justificar a invasão de domicílio” (sic, fls. 6-7, e-doc. 1).



    Assinala que, “embora os militares informem que haviam denúncias anônimas que indicavam a casa do denunciado como ponto de comércio de tráfico de drogas, não há registro de nenhuma diligência realizada no local anterior à data de sua prisão, logo o que motivou a invasão dos militares na residência foi unicamente o fato de existir denúncia anônima anterior” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta que “as provas obtidas pelos militares devem ser revestidas de licitude e idoneidade, respeitando os protocolos dispostos no art. 158 e seguintes do CPP. Sendo assim, podemos perceber tanto a balança quanto a droga apreendida, estão ambas contaminadas, visto que o contato inadequado por parte dos militares gerou a quebra da cadeia de custódia das provas. Assim sendo, por todo exposto, não restando dúvidas quanto à quebra da cadeia de custódia da balança e da droga apreendida, requer que estes doutos julgadores reconheçam a sua ilicitude e determine o consequente desentranhamento dos autos” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Salienta que “toda a ação policial foi baseada em denúncias apócrifas, visto que não existem outros elementos probatórios que norteiam a imputação que é feita ao paciente. Lado outro, não foram realizadas investigações anteriores pela autoridade policial para verificar se de fato ocorria a traficância na residência da Raiane. Além de que, o paciente João Victor, não reside no local e nem na cidade em que a substância ilícita foi aprendida, portanto, ter como supedâneo a quantidade e a denúncia anônima para determinar indícios de tráfico de drogas é prematuro e exige uma dilação probatória” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Assevera não haver “notícias de contumácia delitiva, já que o paciente é primário e possui bons antecedentes, tem residência fixa desde sempre no distrito da culpa, e possui ocupação lícita. Não se deve presumir que, por apenas se tratar de um crime grave, já demonstraria um possível perigo a sociedade com uma eventual liberdade do paciente” (fl. 18, e-doc. 1).



    Enfatiza inexistir “qualquer elemento que possa evidenciar o real perigo que a liberdade do paciente acarretaria a sociedade” (fl. 18, e-doc. 1).



    Ressalta que, “para justificar a garantia da ordem pública, o [Magistrado plantonista] apenas transcreveu os fatos presentes no processo e fez menções a ocorrências passadas do paciente que não tem ligação nenhuma com o caso em destaque” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Defende que o paciente “não tem nenhuma personalidade voltada para o crime, não justificando assim a medida extrema da restrição da liberdade, com o fundamento na ordem pública para evitar a reiteração da prática criminosa” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Anota não haver motivo para se cogitar de fuga, “pois o paciente possui residência fixa e advogado devidamente constituído. Sendo assim, não existiria motivos para esta hipotética fuga, pois o paciente tem a total ciência que, é por meio do processo onde provará a sua total inocência dos fatos, ora imputados a este na denúncia. Tal afirmação é reforçada pelo fato de o mesmo já ter constituído advogado, conforme já mencionado acima” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, fundamentado nos argumentos acima expostos, bem como na integralidade do processo eletrônico em anexo, requer que Vossas Excelências concedam a presente ordem de habeas corpus ordenando-se o seguinte: (…)



    2 – Requer que sejam analisadas e julgadas procedentes às preliminares acima fundamentadas; 



    3 - Requer em sede de liminar, que seja concedida a ordem, para determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente João Victor, com o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do mesmo, e que no mérito do writ, seja mantido esta decisão, visto que conforme fundamentado a prisão do mesmo é ilegal; 



    4 - Caso o pedido acima não seja o entendimento desta colenda turma, requer seja substituída a prisão preventiva por qualquer das demais medidas cautelares diversas da prisão” (sic, fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.3.2023, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 176.510/MG. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, a corré Raiane Aparecida dos Santos Cardoso foi presa em flagrante, enquanto guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 910 gramas de maconha e 38 pinos de cocaína. Quando da prisão em flagrante, a corré afirmou pertencerem ao paciente os entorpecentes e demais petrechos relacionados ao tráfico. 



    11. Não assiste razão ao impetrante quanto à alegada nulidade do conjunto probatório dos autos, pela pretensa afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.



    12. O juízo plantonista (Auto de Prisão em Flagrante n. 5007639-26.2022.8.13.0470) rejeitou a preliminar de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante da corré, pela alegada violação do domicílio. Tem-se na decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva:



    “Quanto às alegações de violação indevida ao domicílio e quebra da cadeia de custódia, tem-se como inaptas a demonstrar de plano a ilegalidade do flagrante. 



    Nesse sentido, pontue-se que o ingresso dos militares no domicílio da autuada, a partir de delações não só inqualificadas, como formalmente constituídas, da prática de tráfico por ela e seu companheiro/namorado (o representado João Victor) na localidade deu-se de forma expressa e formalmente consentida de uma das moradoras (irmã da autuada). 



    Não houve, portanto, ingresso clandestino ou desautorizado no domicílio. 



    Saliente-se que, ao que consta, os domicílios da irmã da autuada (Raniele) e desta se confundem. Em seu depoimento, a primeira esclarece que o domicílio da autuada faz fundos com o seu domicílio e é possível inferir que possui acesso a ambos os ambientes (frente e fundos) do imóvel, tanto que, segundo seu depoimento, percebeu que militares chamavam pela autuada (nos fundos) e foi verificar, deparando-se com eles. 



    Ainda, ao que consta, é de se concluir que Raniele seja a responsável por ambos os domicílios, já que, afora ter acesso a ele e conhecimento sobre a rotina ali estabelecida (vide depoimento), franqueou o ingresso dos militares, inclusive formalmente, conforme sua assinatura lançada ‘Auto de Consentimento para Buscas Domiciliares’, do qual consta a explícita autorização para ingresso dos militares especificamente na residência dos fundos (Travessa Calixto Rabelo, 108), conforme consta do ID 9666063336. 



    Ademais, conforme depoimento do condutor, a própria Raniele, irmã da autuada, acompanhou as buscas no local. 



    Logo, os elementos até então reunidos no feito não autorizam a conclusão acerca de eventual violação à garantia da inviolabilidade do domicílio, pois houve explícita e formalizada anuência por parte de pessoa que se apresentou como responsável, sendo irmã da autuada, que também acompanhou as buscas” (fls. 89-90, e-doc. 8 – grifos nossos). 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 2871006-94.2022.8.13.0000, o Tribunal de Justiça mineiro reafirmou a ausência de ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial.



    O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, também afastou a pretensa ilegalidade, ao examinar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 176.510/MG. Tem-se na fundamentação da decisão monocrática:



    “Na hipótese dos autos, a Corte local considerou que ‘o contexto fático anterior os legitimou a ingressar na residência do recorrido sem ordem judicial’ (e-STJ fl. 407). Ademais, consignou que, ‘uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade’ (e-STJ fl. 408). 



    Explicitou-se, assim, que (e-STJ fl. 407):



    Consta dos autos que militares, após denúncias anônimas noticiando a mercancia ilícita de drogas na residência do paciente, para lá se deslocaram. Após esclarecer os motivos que os levaram até a residência, a entrada foi franqueada por Raniele Santos Cruz que os direcionou até o quarto do paciente e da coinvestigada Raiane Aparecida dos Santos Cruz. 



    Durante as buscas os policiais militares lograram êxito em apreender no interior de um baú uma mochila contendo: 38 pinos de substância que reagiu, conforme análise em laudo preliminar, para cocaína; 1 barra de substância que reagiu, conforme análise em laudo preliminar, para maconha; 1 tablete de substância que reagiu, conforme análise em laudo preliminar, para maconha; 1 rolo de papel filme, 2 balanças de precisão; 2 facas e 1 tesoura com resquícios de uma substância semelhante a maconha.



    Nesse contexto, ‘não há que se falar em violação de domicílio quando a autoridade policial, realizando patrulhamento de rotina, recebe informação acerca de tráfico de entorpecentes em determinada localidade e tem sua entrada franqueada por uma moradora, logrando êxito na apreensão de maconha’. (AgRg no HC n. 680.133/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) (…)



    Eventual controvérsia a respeito de como efetivamente se deu o ingresso no domicílio demanda uma melhor instrução processual, o que deve ocorrer perante o Magistrado de origem. Ademais, trata-se de matéria que demanda revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via eleita” (fls. 3-4, e-doc. 7). 



    13. Não há comprovação de ilicitude da prova com os elementos constantes deste habeas corpus. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente. A obtenção das provas foi tida como legítima, embora ausente mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). Confiram-se, por exemplo, os julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.885-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    14. A alegação de nulidade da prova decorrente da quebra da cadeia de custódia foi analisada e refutada pelas instâncias ordinárias. 



    Na espécie, as instâncias ordinárias, com fundamento nos testemunhos, nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluíram improcedente a nulidade suscitada. 



    15. Para rever os elementos inicialmente considerados e acolher a versão da defesa, de nulidade das provas obtidas com a prisão em flagrante da corré, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Na espécie não se evidencia, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018). 



    16. É de se anotar, ainda, que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.



    17. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da comarca de João Pinheiro/MG, em regime de plantão judicial, sustentou a necessidade da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva, a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos (910 gramas de maconha e 38 pinos de cocaína):



    “A partir dos elementos acima, verifica-se a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de que Raiane e João Victor praticaram o delito narrado no auto de prisão em flagrante (fumus comissi delicti). 



    De igual forma, tenho que o periculum libertatis ficou demonstrado. 



    Sobre esse aspecto, as circunstâncias acima descritas, somadas à diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), à quantia relativamente significativa, sobretudo da maconha, a aparente atuação em concurso, além dos demais instrumentos apreendidos junto aos entorpecentes, conformam contexto sugestivo de organização e dimensões relevantes no exercício da suposta traficância, tornando o fato concretamente representativo de risco à ordem pública. 



    A atuação em concurso, com organização e dimensões relevantes na suposta traficância são circunstâncias que estão suportadas, ao menos por ora, em indícios mínimos, desautorizando a conclusão prematura acerca de eventual enquadramento na figura do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, não se podendo assim antever eventual cabimento de ANPP, quantum de pena ou regime inicial.



    Demonstram tais circunstâncias, ainda, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não serão suficientes para garantir a ordem pública e nem mesmo para garantir o respeito às determinações do Poder Judiciário acerca da efetiva aplicação da legislação penal e processual penal, em razão do elevado grau de periculosidade do comportamento. 



    Registre-se, por fim, que, em relação ao representado João Victor, a ordem pública se releva sob ainda mais evidente risco concreto, em razão da aparente reiteração/habitualidade delitiva, dado o noticiado – e formalizado – envolvimento noutras ocorrências similares, como pontuado pelo condutor, com referências aos respectivos REDS. 



    Sendo assim, verifico que estão presentes os pressupostos para conversão da prisão de Raiane, assim como para a decretação da prisão de João Victor. 



    Por fim, é necessário pontuar que circunstâncias subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e profissão lícita, não autorizam, por si só, o deferimento de liberdade provisória, quando presentes os requisitos impositivos da medida extrema, como ocorre in casu, conforme fundamentação.



    3. Dispositivo



    Diante do exposto, com fulcro nos artigos 310, 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal: 



    a) converto a prisão em flagrante de Raiane Aparecida Santos Cardoso em prisão preventiva e 



    b) decreto a prisão preventiva de João